Tribunal: TJMT
Processo: 1022322-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022322-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (APELANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ROUBO DE CARGA – CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA EM RELAÇÃO ÀS MERCADORIAS DE DETERMINADA EMPRESA, OBJETO DO SINISTRO – VALIDADE NÃO QUESTIONADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Por ocasião do sinistro, a segurada transportava mercadorias de empresa excluída da cobertura, o que autoriza o não-pagamento da indenização postulada, uma vez que não há obrigação de cobertura de risco não assumido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral no 102232261.2018.8.11.0041, intentada em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do CPC e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Id. 45795977).

Em suas razões, de Id. 45795995, a apelante requer a reforma da sentença para que a apelada seja compelida ao pagamento da indenização pactuada no contrato de seguro facultativo por desaparecimento de carga (RCF-DC), no valor de R$138.729,36 (cento e trinta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), além dos danos morais no valor sugerido de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sustenta, para tanto, a negativa de cobertura de sinistro na vigência do contrato de seguro se deu pela existência de uma suposta cláusula DDR celebrada entre terceiros, que supostamente excluiria o dever de indenizar. Todavia, na sentença guerreada o único motivo para a improcedência da ação se deu pela ausência de comprovação do prejuízo, o que ocorreu de forma superveniente nos autos, razão pela qual requer a procedência da ação e o reembolso dos valores despendidos.

Destaca que, por meio de embargos de declaração, comprovou que o pagamento se deu após a propositura da ação, o que afasta os efeitos da preclusão. Discorre, ainda, sobre a necessidade de ser observado no caso o Princípio da Busca da Verdade Real.

Consigna que se viu obrigada a efetuar o pagamento da carga sinistrada à embarcadora Natural Pork Alimentos, com o objetivo de evitar o rompimento da relação comercial existente entre eles, mas só teve condições de fazê-lo após a propositura da ação.

Reforça, em seus argumentos, que diante da prova do prejuízo quanto ao pagamento do valor correspondente da mercadoria à embarcadora, deve ser reconhecida a obrigação de reembolso.

Pontua que não deve ser afastada a cláusula DDR, pois a AXA não faz parte do conflito, e carga sinistrada foi averbada com a Seguradora Mapfre que, sem nenhum impedimento, criou a expectativa quanto aos riscos cobertos, não havendo nenhum motivo para afastar o dever de indenizar.

Desse modo, requer o provimento do recurso para que o pleito exordial seja julgado procedente e, a apelada seja condenada a indenizá-la.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 457960009, por meio das quais a apelada objetiva o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários em sede recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A presente demanda está fundamentada acerca da existência do contrato de Seguro de Transporte de Cargas, conhecido pela sigla RCF-DC, seguro de cunho facultativo, contratado pelos transportadores de mercadorias para cobertura no caso de desaparecimento das cargas porventura transportadas.

A controvérsia recursal diz respeito à obrigação da seguradora Mapfre em indenizar, - ou não -, as mercadorias da embarcadora PORKS NATURAL que estavam sendo transportadas pela ora apelante.

Por ocasião do sinistro, o veículo transportador com destino ao Estado do Rio de Janeiro, foi objeto de assalto à mão armada nas proximidades da cidade de Rancharia/SP, onde os meliantes levaram o caminhão juntamente com a carga, isso em 25.01.2018.

As partes não controvertem sobre o fato do roubo em si e nem acerca da vigência da apólice no momento do sinistro.

A seguradora busca se eximir de efetuar o pagamento da indenização avençada sob o argumento de
“que o embarcador Natural PorK Alimentos S/A não está amparado na apólice contratada face à emissão de DDR emitida a favor do Transportador/Segurador com vigência de 13/10/2017 a 13/10/2018.”
(Id. 45795524 - Pág. 1).

O Magistrado
a quo
entendeu pela exclusão de cobertura e julgou improcedente a ação.

Inconformada, a apelante sustenta que a negativa se deu pela existência de uma suposta cláusula DDR celebrada entre terceiros, que supostamente excluiria o dever de indenizar. Todavia, na sentença guerreada o único motivo para a improcedência da ação foi a ausência de comprovação do prejuízo, o que ocorreu de forma superveniente nos autos.

Destaca que o pagamento se deu após a propositura da ação, não havendo que se falar em preclusão e que deve prevalecer o Princípio da Busca da Verdade Real.

Reforça, em seus argumentos, que diante da prova do prejuízo quanto ao pagamento da mercadoria à embarcadora, deve ser reconhecida a obrigação de reembolso.

Quanto à cláusula DDR, afirma que a AXA não faz parte do conflito, e carga sinistrada foi averbada com a Seguradora Mapfre que, sem nenhum impedimento, criou a expectativa quanto aos riscos cobertos, não havendo nenhum motivo para afastar o dever de indenizar.

Pois bem.

A apólice, como de conhecimento da própria apelante, prevê obrigações, riscos cobertos e excluídos, garantias, coberturas entre outras cláusulas constantes das condições gerais, voltadas ao ramo de sua atividade comercial e habitual não podendo a mesma alegar ignorância e até mesmo desconhecimento da necessidade de gerenciamento de riscos, consulta de banco de dados Telerisco dentre outras atividades corriqueiras de uma transportadora no seu dia a dia.

Consoante dispõe o artigo 757, do Código Civil, “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados”.

Quanto ao risco, como o próprio termo sugere, é o perigo ou a probabilidade de dano resultante de um acontecimento futuro, possível e estranho à vontade das partes. É justamente por estarem suscetíveis a determinados riscos que as pessoas buscam opções securitárias, sendo que a seguradora nada mais é do que garantidor desse fator de perigo.

A apólice em questão delimitou as coberturas atingidas pelo contrato de seguro pactuado, bem como sobre as que não são passíveis de cobertura estando, dentre elas, as mercadorias de propriedade da empresa Natural Pork Alimentos S. A., excluídas da apólice, via endosso, conforme consta no documento de Id. 45795958 - Pág. 3,
in verbis
:

“EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DDR.

FI
CA ENTENDIDO E CONCORDADO QUE ESTE SEGURO NÃO GARANTE OS RISCOS DO SEGURO FACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA (RFC-DC)
PARA BENS OU MERCADORIAS DE PROPRIEDADE DOS SEGUINTES EMBARCADORES, QUE SE ENCONTRAM COBERTOS PELA APÓLICE EMITIDA PELAS SEGURADORAS ABAIXO INDICADAS.

DECLARA-SE, OUTROSSIM, QUE
AS REFERIDAS SEGURADORAS EMITIRAM EM FAVOR DO SEGURADO CARTA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO (DDR) COM RELAÇÃO AOS SINISTROS POR ELA INDENIZADOS
AO ABRIGO DESSAS APÓLICES, CUJO PRAZO DE VIGÊNCIA É O INDICADO CONFORME SEGUE:

CNPJ: 17.356.474/0001-73

RAZÃO SOCIAL: NATURAL PORK ALIMENTOS S. A.

SEGURADORA: AXA SEGUROS S. A.

APOLICE: 106210000106

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 18/08/2017

TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 13/10/2018”

No ponto, não há alegação por parte da apelante de que houve abusividade nas disposições pactuadas ou que o endosso foi emitido sem o seu conhecimento, razão pela qual deve ser considerado plenamente válido.

Nas razões recursais, a apelante reitera tese apresentada na impugnação, limitando-se a rechaçar aplicação da cláusula DDR firmada com terceiro, diante da aceitação da averbação da carga pela seguradora apelada, ou seja, não tece qualquer consideração sobre a legalidade do endosso.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes:

“Em que pese a Requerida ter acostado em sua defesa, a cláusula que supostamente afastaria a sua responsabilidade, é certo que, uma vez, averbada a carga, está configurado o seguro da carga, pois criou a expectativa e a percepção de segurado.

Com a averbação da carga, sem nenhum impedimento por parte da Seguradora, todos os elementos do contrato foram efetivados, devendo ser cumprido.

Em nenhum momento a Requerida informou à Autora que a carga averbada não fora aceita, ou qualquer outro motivo impeditivo para a efetivação do seguro da respectiva carga, sendo que, inclusive, realizou a vistoria, anexando demonstrativo do prejuízo, e posteriormente, se recusa a adimplir com sua obrigação contratual. (Vistoria anexada pela Requerida).

A suposta carta DDR não deve ser considerada, pois trata de um seguro realizado com o embarcador, e não com o transportador, sendo que é cediço que a carga fora averbada pelo transportador (e não pelo embarcador), ou seja, o seguro do transportador é quem deverá assegurá-la.

Ressalta-se novamente que a Seguradora Requerida, ciente da averbação da carga (doc. anexo à inicial), não manifestou no sentido de que a averbação da carga não fora aceita, ou qualquer outro motivo impeditivo, dando à Transportadora Autora, a segurança de que a carga estava assegurada.

O transporte da carga só foi realizado em decorrência da segurança que a Seguradora transmitiu, e portanto, em atenção ao Princípio da Boa-Fé, deve ser excluída a cláusula de dispensa de regresso, no presente caso, porque:

1o A cláusula DDR, confeccionada sem o consentimento da Autora, diz respeito ao seguro do Embarcador, e não ao seguro do Transportador;

2o A cláusula DDR, refere-se apenas à impossibilidade do Seguro do Embarcador ingressar com ação de regresso em face da Autora (trata-se de uma cláusula celebrada pelo embarcador e não pelo transportador), não fazendo sentido ser discutida no presente caso;

3o A carga foi averbada à Seguradora Requerida, que em nenhum momento informou que não asseguraria a carga;

4o Diante da aceitação da carga, através da averbação, a Requerida tem o dever de indenizar.”
(Id. 45795965).

Quanto à averbação da carga, entendo que o simples fato da mercadoria ser averbada em nome da seguradora Mapfre, por si só, não indica o reconhecimento da cobertura. Aliás, no contrato há indicação expressa, de forma clara e sublinhada, que os riscos estão subordinados ao conjunto de todas as condições e cláusulas definidas na apólice.
in verbis
:

“
Nota:
No sentido de atender ao quanto determina a Resolução ANTT no 4799/2015, esta Seguradora, através de seus Provedores de Extração de Dados, fornecerá o “número da averbação solicitada pela ANTT”, o qual juntamente com o número da apólice possam ser consignados no CT-e/MDF-e, versão 3.0.

O simples fornecimento do “número da averbação solicitada pela ANTT” não caracteriza, em si, o reconhecimento da cobertura a quaisquer sinistros, ficando estes subordinados, necessariamente, ao conjunto de todas as condições e cláusulas definidas na apólice.
(Id. 45795527 - Pág. 6)

Portanto, independente de considerar em grau recursal a demonstração do aludido prejuízo decorrente dos valores pagos pela mercadoria sinistrada, por se tratar de risco expressamente excluído do contrato, cujo conteúdo era de conhecimento da segurada/apelante, forçoso reconhecer a legitimidade da negativa da indenização securitária.

Assim, no caso de exclusão ou limitação expressa de cobertura, é legítima a negativa de cobertura pela seguradora, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva.

Neste sentido é a jurisprudência:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. APÓLICE DE SEGUROS DE TRANSPORTE DE CARGAS. GARANTIA EM CASO DE FURTO, ROUBO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA OU ESTELIONATO LIMITADA AO DESAPARECIMENTO CONCOMITANTE DO VEÍCULO TRANSPORTADOR. LEGALIDADE. CLÁUSULA REDIGIDA DE FORMA CLARA E COM DESTAQUE. ENTREGA DA MERCADORIA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DESTINATÁRIO FINAL. PERDA APENAS DA CARGA. DESÍDIA DO TRANSPORTADOR QUE AFASTA O DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior já se manifestou sobre a possibilidade de exclusão de cobertura nos casos em que o dano ao bem segurado é decorrente de apropriação indébita ou estelionato, limitando-a às hipóteses de roubo ou furto, consignando que as cláusulas contratuais de cobertura devem ser interpretadas restritivamente. 2. No caso dos autos, a restrição contratual é ainda menor. O contrato de seguro contém cláusula que prevê a cobertura para sinistro ocorrido com carga decorrente de apropriação indébita ou estelionato, mas exclui tal direito quando, no sinistro, não se perder também o veículo transportador. Tal cláusula está redigida com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, não sendo, pois, abusiva. 3. Demonstrado que, na hipótese em exame, o sinistro ocorreu unicamente com a carga, sem a perda do veículo transportador, em decorrência de desídia do preposto da recorrente, que não conferiu com atenção a identidade do recebedor e o local de entrega, mostra-se justificada a negativa da seguradora. 4. Estabelecidas as condições da apólice, juntada aos autos pelo próprio autor, não é cabível a alegação de desconhecimento dos termos pactuados. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 402.139/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO , QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015, g.n.)

"RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. APÓLICE DE COBERTURA CONTRA ROUBO E FURTO. VEÍCULO UTILIZADO POR EMPREGADO DA EMPRESA SEGURADA. NÃO DEVOLUÇÃO APÓS TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO. SINISTRO. COBERTURA SECURITÁRIA NEGADA. RISCO NÃO COBERTO. 1) Apólice de seguro contratada por pessoa jurídica que prevê cobertura para as hipóteses de furto e roubo de veículo. 2) A conduta de ex-empregado que não devolve ao empregador veículo utilizado no trabalho não se assemelha a furto ou roubo. 3) Legítima a negativa de cobertura pela seguradora. Especificidades do caso. O contrato de seguro é interpretado de forma restritiva . 3) Precedente da Terceira Turma. 4) Recurso especial improvido."(REsp 1.177.479/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA , QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe 19/6/2012, g.n.)

"CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE DIREITOS. ADMISSIBILIDADE. Os contratos de adesão são permitidos em lei. O Código de Defesa do Consumidor impõe, tão-somente, que 'as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão' . Destarte, ainda que se deva, em princípio, dar interpretação favorável ao adquirente de plano de saúde, não há como impor-se responsabilidade por cobertura que, por cláusula expressa e de fácil verificação, tenha sido excluída do contrato .Recurso não conhecido, com ressalvas quanto à terminologia."(REsp 319.707/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO , TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2002, DJ 28/04/2003, p. 198, g.n.)

Por fim, em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários fixados anteriormente para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1022322-61.2018.8.11.0041

APELANTE: TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA

APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.

PEDIDO DE VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após receber memoriais e ouvir atentamente a sustentação oral, pedi vista dos autos para analisar melhor a matéria.

Como já relatado, trata-se de apelação cível interposta por TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME, contra a sentença proferida pela MM Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, da 10a Vara Cível desta Capital, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral no 102232261.2018.8.11.0041 ajuizada em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

fixados em 10% sobre o valor da causa (Id. 45795977).

Inconformada, pugna pela condenação da parte contrária ao pagamento da indenização securitária pactuada no contrato de seguro facultativo por desaparecimento de carga (RCF-DC), no valor de R$138.729,36 (cento e trinta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), além dos danos morais a ser fixado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Para tanto, aduz que a negativa extrajudicial pautou-se na cláusula denominada “DDR” celebrada entre terceiros, a qual eximia a seguradora da cobertura, enquanto que a sentença recorrida pautou-se na ausência de comprovação do prejuízo,
o qual ocorreu de forma superveniente nos autos
, conforme comprovou nos embargos de declaração, o que afasta os efeitos da preclusão.

Defende a necessidade se observar o princípio da busca da verdade real, a fim de sopesar os fatos narrados na inicial quanto à obrigação que lhe foi imposta em relação ao pagamento da carga sinistrada à embarcadora Natural Pork Alimentos, uma vez que, com o objetivo de evitar o rompimento da relação comercial existente entre eles, ressarciu a mercadoria transportada, fato que acorreu somente depois da propositura da ação, surgindo, assim, o seu direito ao reembolso.

Por fim, registra que deve ser afastada a cláusula DDR, pois a AXA não faz parte do conflito, uma vez que a carga sinistrada foi assegurada junto à apelada sem qualquer impedimento, criando expectativa quanto aos riscos cobertos, não havendo nenhum motivo para afastar o dever de indenizar.

Por sua vez, a apelada requer a manutenção da sentença e a consequente majoração dos honorários sucumbenciais (Id. 457960009).

Pois bem.

Os autos revelam o debate entre a obrigação – ou não - da seguradora Mapfre, ora apelada, em indenizar as mercadorias da embarcadora PORKS NATURAL que estavam sendo transportadas pela ora apelante para o Estado do Rio de Janeiro quando, nas proximidades da cidade de Rancharia/SP, em razão de um assalto à mão armada, meliantes levaram o caminhão juntamente com a carga em 25/01/2018.

Do mesmo modo, apresenta-se incontroversa a relação jurídica entre partes, o furto da carga segurada, como também a ciência da apelada quanto ao transporte.

Além disso, é possível verificar que o
contrato de Seguro de Transporte de Cargas em questão é o conhecido pela sigla RCF-DC,
de cunho facultativo
e contratado pelos transportadores de mercadorias para cobertura no caso de desaparecimento das cargas porventura transportadas, como é a hipótese dos autos.

Ocorre que, acolhendo a tese de defesa da seguradora no sentido de que autora não comprovou o pagamento do reembolso das mercadorias para o embarcador, tampouco para o proprietário, e que no contrato de seguro celebrado entre as partes
há endosso que prevê exclusão dos riscos do RCF-DC para determinado embarcador que possui Carta Dispensa do Direito de Regresso – DDR emitida por determinada seguradora, como no caso da Natural Pork Alimentos S.A
, através da Carta DDR emitida pela seguradora AXA Seguros S.A, a magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o seguinte fundamento:

“(...) Vê-se que realmente no contrato de seguro celebrado entre as partes, há endosso que prevê exclusão dos riscos do RCF-DC para o embarcador Natural Pork Alimentos S.A, com Carta Dispensa do Direito de Regresso – DDR emitida pela seguradora AXA Seguros S.A. (Id. 15309113).

Sendo assim, a seguradora AXA Seguros S.A., em tese, não poderia

cobrar regressivamente a autora, pelo extravio da mercadoria segurada da embarcadora Natural Pork Alimentos S.A, salvo se ocorrer as condições resolutivas do contrato,
consequentemente a ré
não
está, por ora, obrigada a tal indenização, eis que ausente o prejuízo, e neste ponto prospera a alegação da requerida de que a autora não comprovou o pagamento do reembolso das mercadorias para o embarcador, nem para a seguradora do proprietário das mercadorias ou ao menos está sendo cobrada por eles (art. 373, I, CPC).(...)
”

Ato seguinte, a parte autora opôs-se contra a sentença por meio de embargos de declaração, asseverando que
“tentou realizar fretes de cortesia para o abatimento da dívida com a embarcadora, conforme comprova-se pela troca de e-mails acostados, porém não teve outra saída para amenizar os prejuízos em sua relação comercial com a embarcadora senão efetuar o pagamento da indenização, conforme cópias dos cheques e termo de quitação anexa
”, cujo fato é superveniente à propositura da ação e, por isso, deixou de apresentar os documentos durante o curso do processo, o fazendo apenas quando já encerrada a jurisdição
a quo
.

Tais documentos consubstanciam-se na cópia de 03 (três) cheques emitidos pela autora em favor da contratante pelo transporte Natural Porks Alimentos, emitidos em 18/02/2019 e pré-datados para 05/03/2019, 05/04/2019 e 05/05/2019,
sem qualquer comprovante de que foram de fato depositados;
um
Termo de Acordo e Quitação Condicionada
assinada pelas partes que, diferente do que é sustentado pela ora apelante, atrela a avença à compensação mediante saldo em conta, além da cópia de 02 sucintos e-mails e a nota fiscal o valor da mercadoria sinistrada.

A embargada, ora apelada, manifestou sobre os declaratórios e afirmou que
“
Mais uma vez a Embargante pretende distorcer a realidade dos fatos, uma vez que restou cabalmente demonstrado que no contrato de seguro celebrado entre a Embargante e a Embargada, há endosso que prevê exclusão dos riscos do RCF-DC para determinado embarcador que possui Carta Dispensa do Direito de Regresso – DDR emitida por determinada seguradora. Nesse eito, o endosso anexado à Contestação prevê a exclusão dos riscos cobertos pelo RCF-DC para mercadorias de propriedade da Natural Pork Alimentos S.A, através da Carta DDR emitida pela seguradora AXA Seguros S.A”.

E, sobre o suposto prejuízo da ora apelante pelo “pagamento” da carga à embarcadora, asseverou que
“Age com má-fé o Embargante ao colacionar aos autos folhas de cheques e suposto instrumento particular datado de 2019 e já atingidos pelos efeitos da preclusão. Apesar da censurável conduta da Embargante, mesmo que referidas provas fossem válidas, o que se admite apenas por hipótese, a r. sentença assinalou, com acerto, que a Carta de DDR eximia a Embargante de realizar qualquer pagamento, de modo que a decisão embargada não merece qualquer reparo.”

Diante da rejeição dos embargos de declaração, a apelante interpôs o presente recurso rebatendo a sentença sob o fundamento de que, em suma, seu o prejuízo restou comprovado e que não há falar em aplicação da suposta cláusula denominada DDR – Dispensa do Direito de Regresso ao caso, já que a carga sinistrada foi devidamente averbada com a Seguradora Mapfre e não pela Seguradora AXA S/A que assegura a embarcadora.

Nesse trilhar, após analisar detidamente os autos, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar o voto do eminente Relator.
Explico:

Extrai-se do documento de Id. 45795958, cláusula expressa no sentido de que as mercadorias de propriedade da embarcadora Natural Pork Alimentos S. A.
não
estariam garantidas pela apólice, eis que já asseguradas pela empresa AXA SEGUROS S.A., a qual firmou Carta de Dispensa de Direito de Regresso (DDR) com relação a eventuais sinistros, senão vejamos:

“EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DDR.

FICA ENTENDIDO E CONCORDADO QUE ESTE SEGURO NÃO GARANTE OS RISCOS DO SEGURO FACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA (RFC-DC) PARA BENS OU MERCADORIAS DE PROPRIEDADE DOS SEGUINTES EMBARCADORES, QUE SE ENCONTRAM COBERTOS PELA APÓLICE EMITIDA PELAS SEGURADORAS ABAIXO INDICADAS
.

DECLARA-SE, OUTROSSIM, QUE AS
REFERIDAS SEGURADORAS EMITIRAM EM FAVOR DO SEGURADO
CARTA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO (DDR) COM RELAÇÃO AOS SINISTROS POR ELA INDENIZADOS
AO ABRIGO DESSAS APÓLICES, CUJO PRAZO DE VIGÊNCIA É O INDICADO CONFORME SEGUE:

CNPJ: 17.356.474/0001-73

RAZÃO SOCIAL: NATURAL PORK ALIMENTOS S. A.

SEGURADORA: AXA SEGUROS S. A.

APOLICE: 106210000106

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 18/08/2017

TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 13/10/2018”

Nessa toada, importante ressaltar a observação lançada
no voto condutor de que a ora apelante em nenhum momento se insurgiu contra as cláusulas pactuadas ou que o endosso foi emitido sem o seu conhecimento
, razão pela qual devem ser consideradas válidas.

Noutro canto, é claro também que a carga roubada encontrava-se averbada junto à apelada e também garantida pela Seguradora da embarcadora - AXA S/A -, a qual, ao que consta dos autos, não promoveu qualquer ato regresso em desfavor da ora apelante.

Assim sendo, a magistrada de primeiro grau, mesmo sem ter conhecimento do alegado ressarcimento efetuado pela apelante à embarcadora Pork Alimentos pelo prejuízo suportado, andou bem ao concluir que o disposto da Carta de Dispensa do Direito de Regresso apenas garantiu à apelada que a seguradora AXA Seguros S.A não poderia cobrá-la regressivamente pelo extravio da mercadoria.

Quanto à averbação da carga, como bem aventado pelo relator, o simples fato da mercadoria ser averbada em nome da seguradora Mapfre, por si só, não indica o reconhecimento da cobertura. Aliás, como já dito, no contrato há indicação expressa, de forma clara e sublinhada, que os riscos estão subordinados ao conjunto de todas as condições e cláusulas definidas na apólice
. in verbis
:

“
Nota:
No sentido de atender ao quanto determina a Resolução ANTT no 4799/2015, esta Seguradora, através de seus Provedores de Extração de Dados, fornecerá o “número da averbação solicitada pela ANTT”, o qual juntamente com o número da apólice possam ser consignados no CT-e/MDF-e, versão 3.0. O simples fornecimento do “número da averbação solicitada pela ANTT”
não caracteriza, em si, o reconhecimento da cobertura a quaisquer sinistros, ficando estes subordinados, necessariamente, ao conjunto de todas as condições e cláusulas definidas na apólice. (Id. 45795527 - Pág. 6)"

Portanto, em que pese a alegação do aludido prejuízo decorrente dos valores pagos pela mercadoria sinistrada somente nesta fase recursal,
por se tratar de risco expressamente excluído do contrato, cujo conteúdo era de conhecimento da segurada/apelante, forçoso reconhecer a legalidade da negativa da indenização securitária
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DE SEGURO. ROUBO DE CARGA DURANTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 83 DO STJ.
VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Se o transportador contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a terceiro, em regra, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com a finalidade lucrativa. Precedentes. 2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a respeito da validade da cláusula contratual de gerenciamento de risco, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.
3. Ademais, ressalte-se que, no caso de exclusão ou limitação expressa de cobertura, é legítima a negativa de cobertura pela seguradora, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva. 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ - AgInt no AREsp: 1096881 SP 2017/0094638-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018)

Assim, diante de todo o exposto,
acompanho integralmente
o voto do eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se os honorários sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020